Tribunal: TJPA
Processo: 0813765-38.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0813765-38.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. AÇÃO AJUIZADA POR POLICIAL MILITAR CONTRA O ESTADO DO PARÁ. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA OPERACIONAL E A POSSÍVEL RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. A RESOLUÇÃO N° 23/2007 DEFINE A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL PARA PROCESSAR E JULGAR, PRIVATIVAMENTE, A MATÉRIA FISCAL DO ESTADO. DESCONTO E REPASSE DE TRIBUTO FEDERAL. A CAUSA DE PEDIR DO FEITO ORIGINÁRIO NÃO ABRANGE ASSUNTO TRIBUTÁRIO/FISCAL DO ESTADO DO PARÁ, NÃO SE ENQUADRANDO NA COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 111 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM DA 3ª E 4ª VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4°, INCISO IV DA RESOLUÇÃO N° 14/2017 DESTE E. TJ/PA. PRECEDENTE DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA.
CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM PARA PROCESSAR A AÇÃO ORIGINÁRIA
. À UNANIMIDADE.

1.

O cerne da questão no presente incidente gira em torno da controvérsia surgida quanto à competência jurisdicional para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, ajuizada por policial militar, contra o Estado do Pará, objetivando a suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre a gratificação de complementação de jornada operacional
.

2.
A Resolução n° 023/2007-GP estabelece a competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital para processar e julgar, privativamente, os feitos de matéria fiscal do Estado do Pará, no caso, as execuções fiscais ajuizadas pelo Estado e por suas autarquias, bem como, os mandados de segurança, repetição de indébito, anulatória, ação cautelar fiscal e outras ações que envolvam tributos estaduais.

3. No caso, verifica-se que a causa de pedir no feito originário é relativa à matéria que não abrange assunto tributário/fiscal, na verdade, a questão
discutida se enquadra na competência comum da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, privativa, para processar e julgar as ações relativas a militares, consoante o artigo 4°, IV da Resolução nº 14/2017.

4.
Conflito
conhecido e provido
para
declarar a competência do

Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém

para processar e julgar a ação originária.
À unanimidade.

Vistos, discutidos e relatados.

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o incidente, dirimindo o conflito para declarar
a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém para processar e julgar a ação originária
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), data de registro de sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, em face do Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade Tributária c/c Repetição de Indébito e Tutela de Urgência

(proc. n° 0866313-10.2023.814.0301), ajuizada por Luiz Diego de Oliveira Pinheiro, em face do Estado do Pará.

A ação originária foi distribuída inicialmente para
o Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, o qual proferiu
decisão
, declarando a sua incompetência para processar e julgar o feito, argumentando que, nos termos do artigo 2° da Resolução n° 23/2007 deste E. Tribunal de Justiça, as ações de matéria fiscal e medidas correlatas são de competência do Juízo privativo de Execução Fiscal, determinando a redistribuição do processo para a Vara de Execução Fiscal competente da Capital (id 15852528).

O processo foi redistribuído para o
Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, que proferiu
decisão
argumentando a sua incompetência para o julgamento do feito, alegando que o juízo da execução fiscal é competente para processar e julgar privativamente matérias relacionadas a cobranças de tributos estaduais, em que figurem no polo a Fazenda Pública Estadual, nos termos da Resolução n° 023/2007 TJ/PA, suscitando o Conflito Negativo de Competência (id 15852524).

Coube-me a relatoria do incidente.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
,
d
esignando o Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém (juízo suscitado)
como competente para apreciar as medidas urgentes inerentes à demanda, até o julgamento final do presente conflito de competência por este E. Tribunal de Justiça (id 15882667).

O Juízo suscitado, apesar de intimado, não prestou as informações solicitadas, conforme certidão (id 16401033).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público deixou de emitir parecer, alegando a desnecessidade de intervenção ministerial no presente incidente (id 16417735).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Conflito Negativo de Competência.

No caso concreto, verifica-se que o presente Conflito Negativo de Competência foi instaurado pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal,
em face do Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública ambos da Comarca de Belém,
nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade Tributária c/c Repetição de Indébito e Tutela de Urgência

(proc. n° 0866313-10.2023.814.0301), ajuizada por Luiz Diego de Oliveira Pinheiro, em face do Estado do Pará
.

Analisando a petição inicial da ação originária, observa-se que o autor é policial militar da ativa, bem como, ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência Jurídica contra o Estado do Pará, alegando que são indevidos os descontos de imposto de renda na gratificação de complementação de jornada operacional recebida em sua remuneração, a qual foi criada pela Lei Estadual n° 6.830/2006, em razão de sua natureza indenizatória.

Conforme relatado, inicialmente, o feito
foi distribuído para a 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, o qual declinou da competência, argumentando que o feito envolve matéria tributária, razão pela qual determinou
a remessa dos autos para a 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
.

Por sua vez,
o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
ao receber a ação, declarou-se incompetente para processar e julgar a ação, suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, alegando possuir competência para processar e julgar privativamente matérias relacionadas a cobranças de tributos estaduais, em que que figurem no polo a Fazenda Pública Estadual, nos termos da Resolução n° 023/2007-GP, pelo que defende que a ação seja processada pela 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

Feitas essas considerações, observa-se que a ação principal tem como objeto a pretensão formulada por policial militar de não incidência de imposto de renda na parcela de gratificação de complementação de jornada operacional recebida em sua remuneração, figurando no polo passivo da demanda o Estado do Pará.

Por oportuno, vale destacar que a Resolução n° 023/2007 – TJE/PA estabeleceu a competência do Juízo de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, atualmente, denominada 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, para processar e julgar, privativamente, os feitos de matéria fiscal do Estado do Pará:

“A 30ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "6ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR, PRIVATIVAMENTE, OS FEITOS DE MATÉRIA FISCAL DO ESTADO DO PARÁ, ASSIM DISCRIMINADOS:

1)
AS
EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS PELO ESTADO
E
POR SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS
, CONTRA DEVEDORES RESIDENTES E DOMICILIADOS NA CAPITAL, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL;

2)
OS MANDADOS DE SEGURANÇA
,
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
,
ANULATÓRIA DO ATO DECLARATIVO DA DÍVIDA
,
AÇÃO CAUTELAR FISCAL
E
OUTRAS AÇÕES QUE ENVOLVAM TRIBUTOS ESTADUAIS
; E AS
CARTAS PRECATÓRIAS EM MATÉRIA FISCAL DE SUA COMPETÊNCIA
”. (
grifei
)

Do exame da Resolução n° 023/2007-GP, verifica-se que a 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital possui competência para processar e julgar, privativamente, os feitos de matéria fiscal do Estado do Pará, no caso, as execuções fiscais ajuizadas pelo Estado e por suas autarquias, bem como, os mandados de segurança, repetição de indébito, anulatória, ação cautelar fiscal e outras ações que envolvam tributos estaduais.

Assim, no caso vertente, observa-se que a ação principal versa sobre a legalidade da incidência do Imposto de Renda sobre a gratificação de complementação de jornada operacional, tendo o policial militar formulado a pretensão de suspensão dos descontos de IR e a restituição dos valores em tese indevidamente descontados.

Nesse contexto,
verifica-se que a matéria na ação principal envolve a incidência do tributo federal de Imposto de Renda,
sendo que o Estado do Pará efetua o desconto do imposto direto do valor pago ao policial militar e depois é repassado ao Governo Federal, logo a Ação Declaratória ajuizada pelo militar estadual não está relacionada a matéria fiscal do Estado do Pará e à cobrança de tributos estaduais, não se enquadrando na competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital para o processamento da demanda, nos termos da Resolução n° 023/2007-GP.

Por outro lado, cumpre destacar o disposto no artigo 111 do Código Judiciário do Estado do Pará que trata da competência dos Juízes da Fazenda Pública, senão vejamos:

“Art. 111.
Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes
:

I-
Processar e julgar
:

a)
as causas em que a Fazenda Pública do Estado
ou dos Municípios
forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas
;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias

e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.” (grifei)

Ademais, ressalta-se
que a Resolução nº 14/2017, deste E. Tribunal de Justiça definiu no seu artigo 1º que na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará for interessado, na condição de autor, réu, assistente ou oponente, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

No mais, observo que a matéria discutida na ação de origem se enquadra na competência comum da 3ª ou 4ª Vara da Fazenda Pública, diante da competência, privativa, para processar e julgar as ações relativas a militares, consoante o artigo 4°, IV da citada Resolução nº 14/2017, senão vejamos:

“Art. 1°
Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará
, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações
forem interessados
, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes,
são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário
.

“Art. 3° -
À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas
:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos,

III - A Ordem Urbanística;

IV - A Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI - A Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4°
A 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas
:

I - A Intervenção do Estado na Propriedade;

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV -

A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases
;

V - A Previdência dos Militares do Estado;” (
grifei
)

Nessa linha de entendimento, cito o precedente desta Corte de Justiça em caso análogo ao dos autos, sendo reconhecida a competência da Vara da Fazenda Pública para o processamento da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, senão vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA (Proc. nº 0811409- 70.2023.8.14.00000) suscitado pelo 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, nos autos da AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA DE EVIDÊNCIA, sob o rito comum, ajuizada por ALYSSON FERREIRA SILVA em face do Estado do Pará
(Processo 0843977- 12.2023.8.14.0301).

(...)
omissis

Deste modo, entendo que
não assiste razão ao Juízo suscitante
uma vez que, a matéria tratada nos autos trata-se de questão de competência comum,
que pode ser processada e julgada por ambas as Varas da fazenda (3ª e 4ª), conforme rol taxativo dos artigos 4º da Resolução nº 14/2017
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

(Conflito de Competência, Decisão Monocrática, processo n° 0811409-70.2023.814.0000, Seção de Direito Público, Relator Desembargador Mairton Marques Carneiro)” (grifei)

Assim,
denota-se que a matéria tratada nos autos é questão de competência comum, desta forma, o feito pode ser processado e julgado pela 3ª ou 4ª Varas de Fazenda Pública da Capital,
com base no artigo 4°, inciso IV da Resolução n° 14/2017, em razão da ação ter sido proposta por policial militar estadual
.

Portanto, considerando que a ação principal versa sobre
a legalidade da incidência do Imposto de Renda, bem como, as disposições das Resoluções n° 23/2007 e n° 14/2017 e em razão da matéria versar sobre questão de competência comum, conclui-se que a Ação Declaratória
deve ser processada perante a competência da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital
.

Ante o exposto,
conheço e julgo provido o incidente, dirimindo o Conflito
para
declarar a competência do

Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém

para processar e julgar a ação originária
,
mediante regular distribuição por sorteio
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023